Tribunal: TJMT
Processo: 1003118-95.2025.8.11.0005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003118-95.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCILA FREIRE DE ARRUDA - CPF: 241.784.701-91 (RECORRENTE), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), LOSENIL FERREIRA DA SILVA - CPF: 000.568.021-29 (RECORRIDO), REURY CAROLLINE DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 010.539.121-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS EM REDES SOCIAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado contra sentença que condenou a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em razão de supostas ofensas e ameaças proferidas em redes sociais. A recorrente argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado que impediu a produção de prova sobre a autoria das mensagens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) o preenchimento dos requisitos para a concessão da justiça gratuita à recorrente; (
ii
) a incompetência do Juizado Especial por suposta complexidade da causa, em razão da necessidade de perícia para aferir a autenticidade das mensagens; e (
iii
) a ocorrência de cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, corroborada por documentos que atestam a vulnerabilidade econômica da recorrente e não infirmada por prova em contrário, autoriza a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

4. A competência dos Juizados Especiais é afastada pela complexidade da prova, e não do direito material (Enunciado 54 do FONAJE). A controvérsia sobre a autoria de mensagens digitais não configura, de forma automática, causa complexa, pois a questão pode ser solucionada por meios probatórios simples, compatíveis com o rito especial.

5. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide que impede a parte de produzir prova sobre fato controvertido e essencial ao deslinde da causa, mormente quando a condenação se baseia unicamente em prova documental unilateral (capturas de tela) cuja autenticidade foi devidamente impugnada na contestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para instrução probatória.

Tese de julgamento:
1. A validade do julgamento antecipado do mérito está condicionada à suficiência da prova documental para a resolução da controvérsia, não podendo suprimir o direito da parte à produção de provas essenciais para a sua defesa. 2. Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado que condena a parte com base exclusivamente em prova digital unilateral (capturas de tela), cuja autenticidade é impugnada, quando há requerimento tempestivo para produção de outras provas capazes de elucidar o fato central controvertido.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil,
arts
. 99, § 3º, e 355; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17/04/2023; TJMT, N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 22/11/2024; TJMT, N.U 1056112-83.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 30/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1003118-95.2025.8.11.0005

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO

Recorrente
: LUCILA FREIRE DE ARRUDA

Recorrido
: LOSENIL FERREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LOSENIL FERREIRA DA SILVA ajuizou reclamação em face de LUCILA FREIRE DE ARRUDA. Noticiou que: a) desde 2023, tem sofrido perseguições e ameaças por parte da reclamada, que a acusa infundadamente de ter um relacionamento com seu companheiro; b) a reclamada utiliza redes sociais (Facebook) e aplicativos de mensagens (
WhatsApp
) para proferir ofensas e ameaças, inclusive de morte, causando-lhe temor constante, o que foi registrado em boletins de ocorrência. Requereu a condenação da
parte
reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) a autoria das mensagens ofensivas foi comprovada, pois a
parte
reclamada não negou a titularidade da linha telefônica e sua negativa genérica foi insuficiente para afastar as provas documentais (prints);
b
) a conduta da
parte
reclamada, ao proferir ofensas e ameaças, configurou dano moral
in
re

ipsa
, que prescinde de prova do sofrimento. Ao final, proferiu
sentença
de procedência para condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, que impediu a produção de prova oral (testemunhas e depoimento) e pericial, essenciais para comprovar a não autoria das mensagens; b) as provas

são frágeis e unilaterais, não podendo embasar a condenação; c) a sentença inverteu indevidamente o ônus da prova, exigindo que a recorrente provasse um fato negativo; d) o valor da indenização é desproporcional e carece de fundamentação adequada. Requereu o provimento do recurso para: a) anular a sentença, determinando o retorno dos autos para instrução; b) subsidiariamente, julgar improcedente o pedido; c) alternativamente, reduzir o valor da condenação.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) não houve cerceamento de defesa, pois o juiz é o destinatário das provas e considerou o acervo suficiente para o julgamento; b) as provas dos autos são robustas para demonstrar a conduta ilícita da recorrente; c) o valor da indenização foi fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

A parte recorrente, em seu Recurso Inominado (
ID/PJe2 369934380
), pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita, argumentando ser pessoa idosa, portadora de doença crônica e sem condições financeiras de arcar com as despesas processuais. A parte recorrida impugnou o pedido em contrarrazões (
ID/PJe2 369934384
).

A controvérsia reside em verificar se a recorrente preenche os requisitos para a concessão da benesse.

A alegação de hipossuficiência financeira gera presunção relativa de veracidade, conforme o art. 99, § 3º, do CPC. Assim, inexistindo evidências em contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos.

Nesse sentido:

“(...) 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)”

No presente caso, o laudo médico de
ID/PJe2 369934381
comprova que a recorrente é pessoa idosa, portadora de Fibrose Pulmonar Idiopática, e necessita de uso contínuo de medicação de alto custo, o que corrobora a sua vulnerabilidade econômica.

Ademais, o juízo de origem já havia deferido o benefício (
ID/PJe2 369934385
), e a parte recorrida não trouxe aos autos qualquer prova capaz de infirmar a presunção de hipossuficiência.

Portanto, de rigor o deferimento da gratuidade de justiça.

Incompetência por
c
omplexidade da
c
ausa.

A recorrente argui a incompetência do Juizado Especial, sob o fundamento de que a aferição da autenticidade das mensagens digitais exigiria a produção de prova pericial complexa. A sentença (
ID/PJe2 369934374
) afastou esta preliminar.

A competência do Juizado Especial Cível é delimitada pela menor complexidade da causa, aferida pelo objeto da prova, conforme o Enunciado 54 do FONAJE. Assim, a necessidade de prova pericial complexa afasta a competência deste microssistema.

Contudo, a simples alegação de necessidade de perícia não é suficiente para declarar a incompetência.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPUGNAÇÃO DE PROVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA FONÉTICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. (...) A complexidade da causa deve ser aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material discutido, conforme expressamente disposto no Enunciado 54 do FONAJE. A perícia fonética é de natureza técnica e complexa, sendo incompatível com os princípios da celeridade, simplicidade e informalidade que regem os Juizados Especiais (...). (TJMT // N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/11/2024, publicado no DJE 22/11/2024)”

In
casu
, a controvérsia sobre a autoria das mensagens
pode
ser elucidada por meios probatórios mais simples e compatíveis com o rito dos Juizados, como a inspeção judicial dos aparelhos celulares em audiência, conforme requerido pela defesa.

Dessa forma, a causa não ostenta complexidade capaz de afastar a competência do Juizado Especial Cível.

Cerceamento de Defesa.

A recorrente sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois o feito foi julgado antecipadamente, sem que lhe fosse oportunizada a produção de prova oral e pericial para comprovar a não autoria das mensagens ofensivas. A parte recorrida, por sua vez, defende a suficiência da prova documental.

A controvérsia, portanto, cinge-se em saber se o julgamento antecipado violou o direito à ampla defesa.

O julgamento antecipado do mérito, previsto no art. 355 do CPC, é cabível quando a questão for unicamente de direito ou, sendo de fato e de direito, não houver necessidade de produzir outras provas.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme:

“RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PEDIDO FORMULADO EM MOMENTO OPORTUNO E POR AMBAS AS PARTES. PROVA NECESSÁRIA. NULIDADE CONFIGURADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O juiz pode julgar antecipadamente o pedido se não for necessária a fase instrutória. O julgamento antecipado da lide caracteriza cerceamento de defesa quando há fatos que se pretende demonstrar na audiência de instrução que podem influenciar na sentença. 2. Recurso conhecido e provido. (...) (TJMT // N.U 1056112-83.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, publicado no DJE 04/10/2024)”

No presente caso, a parte recorrente, desde a contestação (
ID/PJe2 369934370
), negou veementemente a autoria das mensagens e requereu a produção de prova oral e pericial. A autoria das ofensas é o ponto fático central e controvertido da lide.

Ademais, a prova documental apresentada pela parte autora (
ID/PJe2 369934360
), consistente em capturas de tela, mostra-se frágil. Nas conversas de
WhatsApp
, os interlocutores não são identificados de forma inequívoca, e a foto de perfil aparenta ser de um homem, enquanto as partes do processo são do sexo feminino.

O indeferimento da produção de provas, neste contexto, impediu a recorrente de comprovar fato essencial para sua defesa. O julgamento antecipado, com base em prova unilateral e questionável, configurou, de fato, cerceamento de defesa.

Portanto, a anulação da sentença é medida de rigor
para a instrução processual ser
reaberta, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

Tópicos Prejudicados.

Com a anulação da sentença por cerceamento de defesa, a análise das demais questões de mérito, como a configuração da conduta ilícita, a existência do dano moral e a adequação do
quantum
indenizatório, resta prejudicada.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
para anular a sentença de
ID/PJe2 369934374
, por cerceamento de defesa, e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da fase de instrução, a fim de que seja oportunizada a produção de provas
em audiência de instrução
.

Diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026